Tribunal: TJDFT
Processo: 0737232-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORÇEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS REQUERENTES. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da decisão proferida na origem, com o propósito de demonstrar a hipossuficiência financeira, não há falar em inépcia do agravo de instrumento por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
2. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
3. Na hipótese, observa-se que os agravantes, cônjuges, são auditores fiscais da Controladoria Geral da União, possuem função comissionada e, um deles, recebe, ainda, pensão militar. Juntos, deduzidos os descontos da contribuição previdenciária oficial e do imposto de renda, auferem rendimentos mensais de cerca de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e não demonstraram gastos extraordinários que comprometam substancialmente sua a renda. Ademais, “o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica” (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração dos agravantes e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tomando-se como norte a Resolução n. 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, afigura-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento das custas processuais.
5. Recurso conhecido e desprovido.